Tribunal: STF
Processo: ARE 1395881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - Pretensão de recebimento de verbas trabalhistas - Serventuário que assumiu de forma precária as delegações - Sujeição ao regime híbrido - Inexistência de estabilidade, com possibilidade de dispensa imotivada - Delegação do serviço notarial ou registral feita por meio de concurso público, sem vínculo com o anterior responsável - Inexistência de dever de assumir as obrigações trabalhistas do antigo titular - Extinção parcial do feito em relação às verbas anteriores a 06.07.2015 - Ilegitimidade passiva configurada.



    SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - APOSENTADORIA - SERVENTUÁRIO - Opção pelo regime jurídico híbrido previsto no art. 48, § 2º, da Lei Federal nº 8.935/94 -Inaplicabilidade do Provimento CGJ nº 14/1991, em razão do advento da Lei dos Cartórios em 1994 (Lei nº 8.935/1994), que estabeleceu normas gerais sobre os serviços notariais e de registro - Entendimento exarado no Parecer CGJ nº 2.428/2001 - Pagamento de licença-prêmio, quinquênio e sexta-parte - Prescrição trienal - Impossibilidade - Opção do regime híbrido obriga o uso do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (Lei Estadual nº 10.261/1968) - Aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 - Conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas - Prazo prescricional que se inicia a com a aposentadoria (05.06.2019) - Inexistência de saldo devido, posto haver assumido a delegação somente em06.07.2015 - Pagamento de quinquênio e sexta-parte - Cabimento - Ingresso na serventia extrajudicial antes da promulgação da CF/88 - Incidência somente sobre o salário-base, sem inclusão de verbas variáveis - Prazo prescricional retroativo à data da propositura da demanda (Súmula nº 85 do C. STJ) - Recurso parcialmente provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º; 41 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente